Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-78.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001574-78.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE CAIRES MEIRA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS
. MÉRITO. JORNADA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. DIVISÃO PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA E EXTRACLASSE. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8001574-78.2018.8.05.0032
, em que figuram,

como

Apelante,
Marizete Caires Meira
e, como Apelado, o
Município de Brumado
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares
, e
NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça